Tribunal: TJSP
Processo: 1113870-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela antecipada. Atendimento domiciliar ("Home care") e procedimentos prescritos por médico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, STJ). Recusa que constitui prática abusiva em detrimento da defesa e do respeito ao usuário. Laudo médico atestando a necessidade do atendimento nos moldes postulados e impostos na sentença.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela antecipada. Atendimento domiciliar ("Home care") e procedimentos prescritos por médico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, STJ). Recusa que constitui prática abusiva em detrimento da defesa e do respeito ao usuário. Laudo médico atestando a necessidade do atendimento nos moldes postulados e impostos na sentença. Cobertura devida. Súmula no 90, TJSP. Responsabilidade da requerida pelo ônus sucumbencial, com honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 18% do valor atualizado da causa (art. 85. §11 CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.